Tribunal: TJSP
Processo: 1007068-72.2022.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ção de aposentadoria/pensão devida pelo Estado de São Paulo – Pretensão ao reajuste e às diferenças decorrentes da incidência do IPC de 42,72% de janeiro de 1989 – Inocorrência da prescrição do fundo de direito - Súmula 85 do E. STJ – Reajuste e diferenças das parcelas não prescritas devidas – Lei no 7.788/89 - Consolidação do direito reclamado anterior à revogação dessa lei pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) – Sentença mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007068-72.2022.8.26.0079; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ex-servidor público inativo da extinta FEPASA – Complementação de aposentadoria/pensão devida pelo Estado de São Paulo – Pretensão ao reajuste e às diferenças decorrentes da incidência do IPC de 42,72% de janeiro de 1989 – Inocorrência da prescrição do fundo de direito - Súmula 85 do E. STJ – Reajuste e diferenças das parcelas não prescritas devidas – Lei no

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ex-servidor público inativo da extinta FEPASA – Complementação de aposentadoria/pensão devida pelo Estado de São Paulo – Pretensão ao reajuste e às diferenças decorrentes da incidência do IPC de 42,72% de janeiro de 1989 – Inocorrência da prescrição do fundo de direito - Súmula 85 do E. STJ – Reajuste e diferenças das parcelas não prescritas devidas – Lei no 7.788/89 - Consolidação do direito reclamado anterior à revogação dessa lei pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) – Sentença mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.